Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705221-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALLOMA MAGALHAES DE ALMEIDA AGRAVADO: DIRETOR GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE ESCS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PALLOMA MAGALHAES DE ALMEIDA, ora impetrante/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em mandado de segurança impetrado em desfavor do DIRETOR GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE ESCS, ora impetrado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de Mandado de Segurança, com requerimento liminar, impetrado por PALLOMA MAGALHÃES DE ALMEIDA em que busca a concessão de segurança de forma preventiva contra possível ato do Diretor-geral da Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS. A impetrante requer a concessão de liminar para que seja expedido seu diploma de conclusão de curso de Medicina até dia 17 de fevereiro de 2023. Subsidiariamente, seja permitida a matrícula da impetrante na Residência Integrada de Medicina de Família e Comunidade, permitindo o imediato ingresso na residência, reservando sua vaga à condição de posterior apresentação da declaração de conclusão de curso e da inscrição no CRM, visto que terminará o internato em 29 de abril de 2023. Como motivos para concessão da liminar, a impetrante junta prova de que concluiu cerca de 93% do total do curso e teve conceito Satisfatório (ID 149508616) durante todo o curso, demonstrando o excepcional aproveitamento que justificaria a abreviação da duração do curso de Medicina; além de que precisa fazer a matrícula até o dia 17 de fevereiro de 2023, sob pena de perda de sua vaga na Residência (ID 149508615). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. No caso dos autos, é evidente o perigo de dano, haja vista que a não realização de matrícula na data de 17 de fevereiro de 2023, certamente acarretará à Impetrante a perda da chance de se matricular na Residência Médica almejada. Por outro lado, a impetrante falha em provar a probabilidade do direito. Na tentativa de moldurar o fumus boni iuris, a impetrante descreve que concluiu cerca de 93% do curso de Medicina, além de que sua avaliação curricular é a de "Satisfatório", conforme se observa no Histórico Escolar Parcial (ID 149508616), o que, ao seu sentir, permitiria sua conclusão antecipada do curso, haja vista a excepcionalidade de seu rendimento no curso Nada obstante, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) descreve os requisitos necessários para abreviação do curso na educação superior: Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. (...) § 2o Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. Nota-se que esse aproveitamento extraordinário nos estudos não se subsume apenas à m, onde a conclusão satisfatória do curso, sendo obrigatória a realização de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial. Dessa forma, conclui-se que o resultado "Satisfatório" não demonstra excepcionalidade apta a abreviação da duração do curso, o que afasta em razoabilidade a probabilidade do direito do direito invocado. De igual forma, a conclusão de 93% do curso de Medicina não permite se afira em sede sumária, a capacidade plena para a graduação em área tão salutar de exercício profissional como sói o é a medicina, que trata essencialmente com vidas humanas. Ora, no âmbito de julgamento das pretensões liminares o juiz deve fazer uma análise sumária acerca das alegações e das provas juntadas nos autos, ou seja, não é um julgamento exauriente que observa o contraditório e a ampla defesa. E, no caso dos autos, a conclusão de 93% do curso de Medicina não permite ao julgador reconhecer que a impetrante possui condições mínimas de realizar a Residência Médica, devendo tal matéria ser analisada no mérito da sentença a ser prolatada após o recebimento das informações pela autoridade coatora. Nesse sentido, em que pese a impetrante não ter juntado aos autos a cópia do Edital da prova de residência, presume-se que o requisito mínimo para realização da prova é o Diploma em Medicina e, como a parte impetrante não comprovou ter concluído toda a grade curricular do curso, não há se falar em probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar em razão da inexistência de comprovação da probabilidade do direito. (...)”. Em suas razões recursais, narra a impetrante/agravante tratar-se, na origem, de mandado de segurança, com pedido liminar, tendo por objeto a antecipação de sua colação de grau. Afirma ser aluna do sexto ano do curso de medicina, do qual já concluiu 93% (noventa e três por cento), e ter sido aprovada no exame de residência médica realizado pela a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – FEPECS, cuja data final para matrícula se dará no dia 17/02/2023 às 12 horas. Argumenta ter preenchido os requisitos previstos no art. 47, §2o, da Lei 9.394/96, para abreviação de seu curso, devido ao fato de ter sido aprovada em duas provas de residência médica; e que as matérias pendentes para conclusão do curso se referem apenas às reposições relativas ao período em que a impetrante/agravante estava de licença maternidade. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja concedida a antecipação da colação de grau da agravante. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a autora/agravante não demonstrou o requisito da probabilidade do direito. Conforme relatado, a impetrante/agravante pretende a antecipação de sua colação de grau com base no art. 47, §2o, da Lei diretrizes e bases da educação nacional (Lei no 9.394/96), que autoriza a abreviação da duração dos cursos de educação superior em casos de aproveitamento extraordinário nos estudos, confira-se: Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. (...) § 2o Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. (grifos nossos) Da leitura do dispositivo acima transcrito, observa-se que a abreviação da duração de curso superior é uma faculdade da instituição de ensino e se sujeita à demonstração, por meio de avaliação aplicada por banca examinadora especial, de que o aluno possui extraordinário aproveitamento nos estudos. No caso dos autos, em que pese o mérito da impetrante/agravante em ter sido aprovada em dois processos seletivos para residência médica, observo que os requisitos previstos no dispositivo legal não foram atendidos. Afinal, não consta dos autos que a impetrante/agravante tenha requerido à instituição de ensino a antecipação de sua colação de grau, ou mesmo que tenha sido aprovada em avaliação específica, aplicada por banca examinadora especial, para autorizar a conclusão de seu curso superior. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU. CURSOS DE MEDICINA. ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. LEI No 14.040/2020. REQUISITO QUANTITATIVO. FACULDADE CONFERIDA ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. DECISÃO REFORMADA. 1. A medida provisória no 934/2020, posteriormente convertida na Lei no 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido em razão da pandemia do Covid-19, facultou às instituições de educação superior antecipar a conclusão dos cursos da área de saúde, dentre outros, o de medicina, desde que o aluno, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino e pelos órgãos superiores da instituição, cumpra, no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do internato do curso de medicina. 2. Ainda que preenchido o requisito elencado na Lei no 14.040/2020, vislumbrando a instituição de ensino superior impacto na qualidade da formação acadêmica do aluno por não ter concluído a integralidade do curso, o indeferimento do pedido de antecipação da colação de grau, não viola a normatização vigente, tampouco se mostra ilegal, mormente porque a autorização concedida pela legislação constitui uma faculdade, de modo que tal medida se insere no âmbito da discricionariedade da instituição de ensino. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1344162, 07094060320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COLAÇÃO DE GRAU. MEDICINA. REVISÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. URGÊNCIA E PERIGO DE DANO. AUSENTES. MEDIDA PLEITEADA. CARÁTER IRREVERSÍVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Não se conhece de pedido de tutela de urgência formulado em contrarrazões, destinado a retirar o efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento por decisão monocrática, ante a inadequação da via eleita, uma vez que tal pretensão deveria ser objeto de agravo interno. 2. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 3. À luz do texto da Lei no 14.040/2020, vislumbra-se ser conferida à instituição de ensino superior uma possibilidade, em caráter excepcional, de antecipar a conclusão do curso de Medicina, observado o cumprimento no mínimo de 75% da carga horária do internato, bem como a inexistência de prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão. 4. Ainda que cumprido o parâmetro mínimo da carga horária do internato, pelo teor do art. 3o da referida Lei, cujo alcance deverá ser melhor avaliado por ocasião do julgamento da demanda, a possibilidade de antecipação de conclusão do curso de Medicina configura, em análise superficial e imediata, uma faculdade à instituição de educação superior e não direito subjetivo individual do aluno. 5. Havendo importante controvérsia quanto à ocorrência ou não de prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão em razão da antecipação da conclusão do Curso, inclusive com posicionamento contrário do Conselho Federal de Medicina, não se mostra evidenciado, de plano, uma probabilidade ou plausibilidade do direito suficiente a ensejar a concessão da tutela de urgência, sendo temerário autorizar, em caráter provisório, a imediata colação de grau no curso de Medicina, com respectiva expedição de certificado de conclusão. 6. O convite/declaração pessoal de emprego formulado à autora-agravada para integrar vaga emergencial em equipe médica durante a pandemia, não possui o condão, por si só, de demonstrar iminente urgência apta a superar a relevante discussão quanto à controvérsia da demanda. 7. Ainda que formal e processualmente possível, após sentença, tornar sem efeito a colação de grau e o certificado de conclusão do Curso, com consequente retorno da aluna à instituição de ensino superior para cumprimento da carga horária e matérias pendentes, tem-se a concessão da medida provisória, poderá acarretar, durante o curso da demanda, consequências materiais irreversíveis especialmente à sociedade ante a plena possibilidade de efetiva atuação e atendimentos médicos a serem prestados à coletividade, sem qualquer necessidade de supervisão, inclusive em casos com caráter definitivo ou com reduzida possibilidade de revisão médica. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1343810, 07100131620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, vale destacar que a medida liminar pleiteada é irreversível, em face das diversas consequências negativas de um possível cancelamento da colação de grau, após a matrícula da autora em programa de residência. Assim, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de fevereiro de 2023 16:49:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora